Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a ELIOMAR SALES DOS SANTOS manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204